Tribunal: TJDFT
Processo: 0748282-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748282-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL, JOAO LUIS DE MENEZES PIMENTEL EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2025 16:20:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora